Tribunal: TJDFT
Processo: 0725287-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725287-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI - ME, CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA, CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI - ME DESPACHO 1. Após o julgamento dos embargos de declaração, nos termos do acórdão de ID no 21436024, a Bucar Engenharia e Metrologia – EIRELI (Construtora Concreto LTDA) interpôs recurso ordinário (ID no 22130877). 2. O Min. Relator Sérgio Kukina reconheceu a perda superveniente do objeto e julgou prejudicado o recurso (decisão de ID no 43796545, págs. 150-153). Essa decisão transitou em julgado em 15/2/2023 (ID no 43796545, pág. 161). 3. Diante do retorno dos autos, conforme termo de baixa (ID no 43796545, pág. 161), e não havendo outras questões pendentes de análise, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO